Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714091-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA DIAS GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Torno sem efeito a decisão de ID 26230146, em razão de erro material. Ato contínuo, intime-se a agravante JOSEFA DIAS GOMES para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a informação trazida aos autos pelo recorrido, por meio da petição de ID 26224179, de que houve integral cumprimento da obrigação nos autos de origem. Esclareço, ainda, que a inércia da recorrente implicará em inafastável perda de objeto do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator